Tribunal: TJBA
Processo: 8025600-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025600-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAMOREH PARTICIPACOES LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE CARVALHO MACEDO E SILVA, ANDRE LUIZ OLIVER DE MATOS

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO PERNAMBUCO

Advogado(s)
:
JURACY BARRETO TORRES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS
ATESTAM
QUE A PARTE APELADA É UM CONDOMÍNIO, TENDO, PORTANTO, LEGITIMIDADE PARA COBRAR AS TAXAS CONDOMINIAIS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de taxas condominiais formulado pelo Condomínio Edifício Pernambuco, condenando os Apelantes ao pagamento de taxas em atraso. A defesa alegou ausência de legitimidade do Apelado em razão de sua suposta natureza associativa e suscitou nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide; e (ii) saber se o condomínio irregular pode exigir pagamento de taxas condominiais.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o juízo entende estar o processo maduro para julgamento, nos termos do art. 355, I, do CPC. No caso dos autos, a sentença recorrida é clara quanto as razões para o juízo a quo não ter acolhido o pedido dos Apelantes para que o Condomínio Apelado apresentasse as últimas prestações de conta.

4. A documentação juntada pelo Apelado é suficiente para atestar a sua natureza jurídica de condomínio, dando-lhe direito, consequentemente, de cobrar as taxas condominiais dos proprietários de imóveis situados no condomínio.

5. A obrigação condominial tem natureza
propter rem
, vinculando o titular da unidade imobiliária ainda que só tenha adquirido a propriedade após a instituição da convenção condominial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O julgamento antecipado da lide, com base na suficiência dos elementos probatórios constantes dos autos, não configura cerceamento de defesa. 2. A natureza condominial do ente autor, comprovada por convenção registrada e atas de assembleia, legitima a cobrança das taxas condominiais. 3. A obrigação condominial tem natureza propter rem, sendo exigível do titular do imóvel.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8025600-97.2022.8.05.0001, oriundos da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelantes,

RAMOREH PARTICIPAÇÕES LTDA – ME e HEROMAR ANDRADE MARINHO

e, como Apelado,

CONDOMINIO EDIFÍCIO PERNAMBUCO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA